Tribunal: TJMT
Processo: 1038461-32.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038461-32.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ILDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 568.706.981-04 (RECORRIDO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. PAGAMENTO COMPROVADO. NOVA FATURA SEM COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO. NOVO PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA. COBRANÇA E RECEBIMENTO INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. INGRESSO DIRETO NA VIA JUDICIAL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 242587697, na reclamação no

1038461-32.2023.8.11.0003
, do 1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos da inicial, com a condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- inexistência de má prestação de serviço: - ausência de pressupostos para devolução em dobro; - inexistência do dano moral; - redução do dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- dos fatos conforme petição inicial.

Denoto dos autos (
id. 242587213
), que o Recorrido adimpliu com a fatura de seu cartão de crédito, com vencimento em 20/6/2022, no dia 4/7/2022, no valor de
R$ 1.429,53 – mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos, ou seja,
em sua totalidade. Porém, a Recorrente, diante do pagamento em atraso, de forma unilateral, confeccionou a fatura com vencimento em 20/7/2022, parcelando o valor da fatura anterior (
R$ 1.429,53 – mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos
), em 24 (
vinte e quatro
) parcelas.

As demais provas dos autos (
boletos e comprovantes de pagamentos
), demonstram, que o Consumidor vem adimplindo com o parcelamento, bem como pelos demais valores, referente ao uso mensalmente do cartão de crédito.

Vejo que da r. sentença, foi determinado o reembolso de forma simples, devidamente corrigido.

Sendo assim, e diante das provas colacionadas aos autos, o dano material reconhecido em sentença, não merece alterações.

- inexistência de dano moral.

Apesar de reconhecida a irregularidade em relação a cobrança de forma parcelada de fatura já adimplida, inexiste fato externo (
bloqueio de cartão; negativação; etc...
), a justificar a ocorrência de dano moral indenizável.

Vejo que das provas juntadas pelo Consumidor/Recorrido, inexiste, qualquer demonstração de tentativa mínima de solução na via administrativa.

A irregularidade que ensejou a presente demanda, iniciou, em tese, dezembro/2022, e o ajuizamento da ação, em novembro/2023. Durante esse lapso temporal, o Recorrido vinha adimplindo com as faturas, sem qualquer evidência de questionamento.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. IMPUTAÇÃO DE DÍVIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI, BEM COMO DA DÍVIDA, ALÉM DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. Apelo autoral que visa à condenação da concessionária Ré pelos danos morais supostamente sofridos.
Não caracterização de danos morais no caso concreto. Inexistência de interrupção do serviço. Inexistência de inclusão do nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito.
Inexistência de notícias de desajuste financeiro decorrente do pagamento das parcelas imputadas a título de recuperação de consumo.
Dano que se limitou à esfera patrimonial. Com efeito, para haver obrigação de indenizar, não é suficiente a ocorrência de um ilícito. Não há, pois, nenhuma prova efetiva de ofensa à dignidade da pessoa humana da parte autora.
O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade ¿ notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido, o que não ocorreu na hipótese. Teoria do Desvio Produtivo ou Perda do Tempo Útil do Consumidor que não restou caracterizada no caso. A teoria em apreciação somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada. Precedentes desta Câmara. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJRJ –RApC no 02754312420188190001 - rel.Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO exclusivamente para indeferir o dano moral, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024